Tribunal: TRF3
Processo: 5010223-61.2025.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
564/575)

5010223-61.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 27/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 27/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5010223-61.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SECRETARIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA, MKT LAB PROJETOS CULTURAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MORAES DE MIRANDA FARIAS - PE21694-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO MARANHAO NEVES - PE32757-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA SUELY OLIVEIRA FREIRE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 14.859/2024. ART. 178 DO CTN. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União Federal contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para assegurar a manutenção das alíquotas zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no âmbito do PERSE, até o decurso dos prazos de anterioridade contados da publicação do Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de extinção do benefício do PERSE em razão do atingimento do teto orçamentário previsto na Lei no 14.859/2024, à luz do art. 178 do CTN; (ii) a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal na reoneração tributária contados da publicação do Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 ou da Lei no 14.859/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício fiscal instituído pela Lei no 14.148/2021 corresponde a hipótese de alíquota zero não condicionada, pois não exige contrapartida ou condição onerosa do contribuinte, o que autoriza sua revogação ou modificação por lei superveniente.

A Lei no 14.859/2024 introduziu condição resolutiva expressa ao benefício, ao fixar teto máximo de gasto tributário, prevendo sua extinção automática após o atingimento do limite financeiro.

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 possui natureza meramente declaratória e não constitui marco inicial da anterioridade, a qual deve ser contada da publicação da Lei no 14.859/2024.

Observados os prazos de anterioridade anual e nonagesimal, não há violação aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido ou da vedação à tributação surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária providas.

Tese de julgamento: “1. O benefício de alíquota zero do PERSE configura isenção não condicionada e pode ser extinto por lei superveniente, nos termos do art. 178 do CTN. 2. A Lei no 14.859/2024 instituiu validamente condição resolutiva ao benefício do PERSE, e sua extinção, após o atingimento do teto orçamentário, observa os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III, b e c; ADCT, art. 113; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021; Lei no 14.859/2024; Lei no 12.016/2009, art. 25; Decreto-Lei no 2.303/1986, art. 7o; Regulamento do Imposto de Renda, art. 160. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.941.121/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 03.08.2021; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5018359-48.2024.4.03.0000; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5009287-37.2024.4.03.0000; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5010894-51.2025.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5010223-61.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: SECRETARIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MORAES DE MIRANDA FARIAS - PE21694-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO MARANHAO NEVES - PE32757-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA SUELY OLIVEIRA FREIRE

APELADO: HYPE PRODUCOES CULTURAIS LTDA, MKT LAB PROJETOS CULTURAIS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 5a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação (ID 359277771) interposta pela União Federal - Fazenda Nacional contra r. sentença (ID 359277765) que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a segurança para declarar o direito da Impetrante de usufruir da redução a zero das alíquotas de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, na forma do PERSE (Lei no 14.148/2021), até o decurso dos prazos de anterioridade de exercício (IRPJ) e nonagesimal (demais tributos), contados da publicação do Ato Declaratório Executivo no 02/2025, o qual noticiou o exaurimento do teto de R$ 15 bilhões.

Não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

Em suas razões recursais, a União Federal (Fazenda Nacional) aduz, em síntese, que a extinção do benefício de alíquota zero do PERSE ocorreu no estrito cumprimento do art. 4o-A da Lei no 14.148/2021 (incluído pela Lei no 14.859/2024), em virtude do atingimento do teto de gasto tributário fixado em R$ 15 bilhões. Sustenta que não há configuração de ofensa ao princípio da anterioridade tributária, geral ou nonagesimal, tampouco efeito surpresa, na medida em que a condição resolutiva do benefício já se encontrava expressamente prevista na legislação desde maio de 2024. Argumenta, ainda, que o limite orçamentário prestigia a responsabilidade fiscal (art. 14 da LRF e art. 113 do ADCT)

Com a apresentação das contrarrazões (ID 359277773), subiram os autos a esta E. Corte.

O Ministério Público Federal informou que não há interesse público que justifique sua intervenção no feito (ID 360955992).

Por fim, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

A Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, de modo que passo à análise do seu mérito.

A controvérsia posta a deslinde cinge-se a definir a extensão e a vigência do benefício fiscal instituído pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE). De um lado, a contribuinte invoca a irrevogabilidade do benefício pelo prazo de 60 meses, sob o pálio do artigo 178 do Código Tributário Nacional (CTN). De outro, a Fazenda Nacional sustenta a legitimidade das alterações promovidas pela Lei no 14.859/2024, notadamente a extinção do benefício pelo atingimento do teto orçamentário de R$ 15 bilhões, defendendo a higidez da anterioridade tributária contada a partir da vigência da norma legal, e não do ato administrativo declaratório.

Pois bem.

A Lei no 14.148/2021, dentre outras providências, criou o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), com o intuito de mitigar os prejuízos sofridos pelo setor de eventos, em decorrência do estado de calamidade pública reconhecido em face da pandemia da Covid-19.

Posteriormente, a Lei no 14.859/2024, ao tratar do benefício do PERSE, introduziu o art. 4o-A à Lei no 14.148/2021, fixando limite máximo para o custo fiscal do referido programa (meses de abril/2024 a dezembro/2026), qual seja, R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões), nesses termos:

(...)

Art. 4o-A. O benefício fiscal estabelecido no art. 4o terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4o que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4o-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado.

(...).

Tendo em vista que o teto financeiro estabelecido foi alcançado em março/2025, foi publicado o Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025, que tornou público o gasto tributário atingido, com a consequente extinção do benefício fiscal para os fatos geradores a partir do mês de abril/2025.

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 apenas e tão somente tornou pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, nos termos da audiência pública realizada no Congresso Nacional, no dia 12/03/2025.

Vê-se que o referido ato declaratório se encontra em consonância ao disposto na Lei no 14.859/2024, de modo que respeitado o princípio da legalidade, não havendo violação ao princípio da hierarquia das leis.

De outra parte, é de se ressaltar que a revogação do benefício fiscal, em virtude de ter sido atingido o limite financeiro pré-fixado, não representa ofensa ao disposto no art. 178 do CTN.

O art. 178, do CTN prescreve que a isenção pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições.

E, embora o art. 178 do CTN se refira expressamente à "isenção", o E. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de ser cabível a aplicação do disposto no art. 178 do CTN às hipóteses de fixação de "alíquota zero", pois os contribuintes, tanto no caso de isenção, quanto no de alíquota zero, encontram-se em posição equivalente no que tange ao resultado prático do alívio fiscal, devendo ser prestigiado o princípio da proteção da confiança e da boa-fé do contribuinte, no âmbito tributário (STJ, PRIMEIRA TURMA, REsp: 1941121/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

No caso, a Lei no 14.148/2021 não exigiu dos contribuintes beneficiários qualquer contrapartida ou condição onerosa para gozo da alíquota zero aos tributos indicados. Não há previsão de condição onerosa para a fruição do benefício, porquanto a lei não estipulou qualquer ônus para que as pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos pudessem gozar, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, da alíquota zero estipulada. A referida lei apenas dispôs de ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para mitigar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19.

Logo, a revogação do benefício, conforme especificado pela Lei no 14.859/2024, não implicou violação ao art. 178 do CTN.

Pode-se antever ainda que não há mácula aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica, a se considerar que se trata de benefício fiscal concedido sem qualquer ônus ao contribuinte, o qual pode ser suprimido a qualquer tempo.

Por fim, em princípio, também não se vislumbra ofensa aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, com a extinção do benefício, nos termos das alterações perpetradas pela Lei no 14.859/2024.

Nesse ponto, o art. 4o-A inserido à Lei no 14.148/2021 previu expressamente que seriam feitos relatórios bimestrais para verificação do limite de gasto e que ficaria "o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado".

Pode-se concluir que a própria Lei no 14.859/2024 (publicada no DOU em 23/05/2024), em observância à anterioridade, já previu que a extinção do benefício fiscal ocorreria se alcançado o limite de gastos, sendo que o Relatório de Acompanhamento do Perse - Posição Outubro/2024, emitido pela Secretaria da Receita Federal, já indicava o esgotamento do teto autorizado de R$ 15 bilhões ainda no primeiro semestre de 2025.

O juízo a quo fixou como marco temporal o Ato Declaratório Executivo RFB no 2/2025.

Ocorre que o ADE RFB no 2/2025 não instituiu nem majorou tributo, trata-se de mero ato administrativo de natureza declaratória, que se limitou a tornar público o atingimento de uma condição prevista em lei.

A norma que efetivamente alterou a carga tributária, ao instituir a condição resolutiva (o teto de gasto) que culminaria na reoneração, foi a Lei no 14.859, de maio de 2024.

Desde a publicação desta lei, os contribuintes tinham plena ciência de que o benefício não era mais garantido pelo prazo fixo de 60 meses, mas sim condicionado ao não atingimento do limite orçamentário.

A extinção do benefício ocorreu em abril de 2025. Portanto, transcorreram mais de 90 (noventa) dias e foi observado um exercício financeiro distinto entre a publicação da lei (maio/2024) e a efetiva reoneração (abril/2025), atendendo plenamente às alíneas 'b' e 'c' do inciso III do Art. 150 da Constituição Federal. Não houve, portanto, "tributação de surpresa".

Ademais, colaciono sólido entendimento desta a E. Sexta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - PERSE - LEI N.o 14.148/2021 - MP N.o 1.202/2023 - POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADA - LEI N° 14.859/2024 - INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - O mandado de segurança é meio processual destinado à proteção de direito dito líquido e certo da parte impetrante, aferível de imediato.

2 - A leitura dos termos da Lei no 14.148/2021 revela que, muito embora o benefício fiscal do PERSE tenha sido concedido por prazo determinado, não houve a imposição de condição onerosa ao contribuinte. Nesse ponto, entende-se que a condição mencionada pelo CTN, a qual ensejaria a irrevogabilidade do benefício, relaciona-se à contrapartida por parte contribuinte. Entretanto, a norma instituidora do PERSE previu como requisito para a obtenção da isenção o desempenho de determinadas atividades no setor de eventos, o que não se confunde com a imposição de ônus para as partes.

3 - Observa-se da leitura dos termos da Medida Provisória impugnada a observância ao princípio da anterioridade. Precedentes.

4 - Quanto as alegações acerca da superveniência da Lei n° 14.859/2024, que revogou o art. 6°, I, da MP n° 1.202/2023, tendo em vista que não foram tecidas perante o Juízo "a quo", tratando-se, pois, de inovação em sede recursal, é vedado ao Tribunal apreciar as referidas alegações, sob pena de se incidir em supressão de um grau de jurisdição.

5 - Agravo de instrumento não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018359-48.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 26/10/2024, Intimação via sistema DATA: 01/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI No 14.148/2021. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MP No 1.202/2023. ART. 178, CTN. APLICAÇÃO. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS. OFENSA NÃO CARACTERIZADA.

1. A Lei no 14.148/2021 consagrou a determinadas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos, a concessão da "alíquota zero" dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), a incidir sobre os resultados e receitas por elas auferidos, a perdurar por prazo certo e determinado (60 meses), observados os requisitos estabelecidos. A posterior MP no 1.202/2023 revogou o benefício, com efeitos a partir de 01/04/2024 para as contribuições (CSLL, PIS e COFINS); e a partir de 01/01/2025 para o IRPJ.

2. O E. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de ser cabível a aplicação do disposto no art. 178 do CTN às hipóteses de fixação de "alíquota zero", pois os contribuintes, tanto no caso de isenção, quanto no de alíquota zero, encontram-se em posição equivalente no que tange ao resultado prático do alívio fiscal, devendo ser prestigiado o princípio da proteção da confiança e da boa-fé do contribuinte, no âmbito tributário (STJ, PRIMEIRA TURMA, REsp: 1941121/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 03/08/2021, DJe 09/08/2021).

3. O benefício das alíquotas estipuladas pela Lei no 14.148/2021 pode ser equiparado à hipótese de isenção não condicionada, porquanto outorgada àqueles que pertencem ao "setor de eventos", sem qualquer contrapartida ou condição onerosa. Dessa forma, a revogação do benefício concedido deve obedecer à anterioridade anual ou nonagesimal, conforme explicitado pelo art. 178, do CTN.

4. A MP no 1.202/2023, ao revogar o benefício, impondo a produção de efeitos a partir de 01/04/2024 para as citadas contribuições, e a partir de 01/01/2025 para o IRPJ, fez incidir o princípio da anterioridade nonagesimal e anual, respectivamente, em consonância com o disposto no art. 178 do CTN.

5. Não há mácula aos princípios da confiança legítima, segurança jurídica e não surpresa do contribuinte, a se considerar que o próprio art. 178, do CTN permite a revogação ou alteração do benefício, desde que respeitada a anterioridade.

6. A análise pelo Poder Judiciário acerca da presença dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória apenas pode ser realizada em casos excepcionais, em que constatado evidente abuso do Poder Executivo, conforme entendimento sedimentado pela Excelsa Corte.

7. Não se vislumbra vícios na edição da MP no 1.202/2023, na medida em que não se identifica notório abuso de poder na veiculação da matéria tratada, mormente diante do teor constante da exposição de motivos do referido instrumento normativo.

8. Agravo interno improvido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009287-37.2024.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 23/08/2024, Intimação via sistema DATA: 16/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. REGIME PERSE (LEI 14.148/21). ISENÇÃO NÃO CONDICIONADA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que deferiu a liminar em mandado de segurança destinado a viabilizar a fruição da alíquota zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 60 (sessenta) meses, nos termos do artigo 4o da Lei Federal no. 14.148/21, afastada a extinção do benefício fiscal conforme alterações da Lei Federal no. 14.859/24 e ADE RFB no. 02/25.

2. Discute-se a natureza do regime PERSE, enquanto política fiscal do Governo Federal, bem como a legalidade da extinção da benesse fiscal.

3. A Lei Federal no. 14.148/21 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um conjunto de "ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos".

4. Da análise da Lei Federal no 14.148/21, verifica-se que a redução da alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do artigo 178 do Código Tributário Nacional. Orientação da 6a Turma desta C. Corte.

5. O artigo 4o, § 12, da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24, ao reduzir o benefício, faz referência aos exercícios de 2025 e 2026, de sorte que não se identifica violação à anterioridade anual e nonagesimal.

6. O ADE RFB no. 02/25 declarou o atingimento do limite e consequente extinção do benefício nos termos do artigo 4o-A da Lei Federal no. 14.148/21, na redação dada pela Lei Federal no. 14.859/24. Ao que parece, o termo inicial da anterioridade já constava da legislação federal alterada, de sorte que não há que se falar em inobservância de anterioridades.

7. Agravo de instrumento provido.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5010036-88.2023.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 20/09/2023, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO.

( 5010894-51.2025.4.03.0000 AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO 6a Turma Relator(a): Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA Julgamento: 11/07/2025 Intimação via sistema Data: 14/07/2025).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial, para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEI No 14.859/2024. ART. 178 DO CTN. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação interposta pela União Federal contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para assegurar a manutenção das alíquotas zero de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no âmbito do PERSE, até o decurso dos prazos de anterioridade contados da publicação do Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de extinção do benefício do PERSE em razão do atingimento do teto orçamentário previsto na Lei no 14.859/2024, à luz do art. 178 do CTN; (ii) a observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal na reoneração tributária contados da publicação do Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 ou da Lei no 14.859/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício fiscal instituído pela Lei no 14.148/2021 corresponde a hipótese de alíquota zero não condicionada, pois não exige contrapartida ou condição onerosa do contribuinte, o que autoriza sua revogação ou modificação por lei superveniente.

A Lei no 14.859/2024 introduziu condição resolutiva expressa ao benefício, ao fixar teto máximo de gasto tributário, prevendo sua extinção automática após o atingimento do limite financeiro.

O Ato Declaratório Executivo RFB no 02/2025 possui natureza meramente declaratória e não constitui marco inicial da anterioridade, a qual deve ser contada da publicação da Lei no 14.859/2024.

Observados os prazos de anterioridade anual e nonagesimal, não há violação aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido ou da vedação à tributação surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação e remessa necessária providas.

Tese de julgamento: “1. O benefício de alíquota zero do PERSE configura isenção não condicionada e pode ser extinto por lei superveniente, nos termos do art. 178 do CTN. 2. A Lei no 14.859/2024 instituiu validamente condição resolutiva ao benefício do PERSE, e sua extinção, após o atingimento do teto orçamentário, observa os princípios da anterioridade anual e nonagesimal.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III, b e c; ADCT, art. 113; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021; Lei no 14.859/2024; Lei no 12.016/2009, art. 25; Decreto-Lei no 2.303/1986, art. 7o; Regulamento do Imposto de Renda, art. 160. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.941.121/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 03.08.2021; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5018359-48.2024.4.03.0000; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5009287-37.2024.4.03.0000; TRF 3a Região, 6a Turma, AI 5010894-51.2025.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da União Federal e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão